Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704248-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: G. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O valor arbitrado para as astreintes diárias deve ser fixado em patamar que seja suficiente para desencorajar o descumprimento da obrigação, sem implicar enriquecimento ilícito da outra parte. Se a quantia arbitrada é excessiva, impõe-se a sua redução para nível que melhor se adeque aos vetores referidos. O recorrente alega violação ao artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da multa diária por atraso no cumprimento da obrigação. Destaca que é pública e notória a incapacidade do serviço público de saúde atender a toda a demanda de fornecimento de medicamento. Aponta que o recorrido recebeu o tratamento médico por intermédio dos recursos públicos, tendo sido constatado o cumprimento da obrigação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE IDOSA. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE OBSERVADA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.474.665/RS, afetado ao rito do art. 543-C do CPC/1973, estabeleceu a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública na hipótese de descumprimento da obrigação de fornecer medicamento. Na mesma linha: AREsp 1.579.684/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/5/2020. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assim se manifestou: "No que concerne às astreintes, é de se ressaltar que tal medida tem por escopo unicamente reprimir a resistência do Estado, em caso de eventual descumprimento da decisão hostilizada. Na espécie, a fixação da multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), afigura-se razoável, porquanto o que está em debate é o direito à saúde da demandante" (fl. 130, e-STJ). 3. No caso dos autos, inexistindo evidente desproporcionalidade no quantum estipulado a título de astreintes, a revisão do acórdão recorrido demanda revolvimento dos elementos fático-probatórios da lide, o que não se admite na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp 1777312/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/8/2021). Ademais, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: É certo que a multa cominatória tem a finalidade de compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação, devendo ser arbitrado em patamar suficiente para desencorajá-lo ao descumprimento, mas sem implicar enriquecimento ilícito da parte contrária. Não há, portanto, de ser afastada a imposição da aludida multa, sobretudo diante da importância dos bens tutelados, quais sejam, a saúde e a vida de ser humano. Por outro lado, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, § 1o, do CPC). Com efeito, a despeito da demora do agravante em cumprir a ordem judicial para o fornecimento do medicamento prescrito, o que constitui ato grave e merecedor de repressão exemplar, verifica-se que o agravado já recebeu o tratamento médico necessário mediante sequestro de valores. Dessa forma, o valor apurado pela Contadoria Judicial a título das astreintes - os quais montam R$ 81.666,67 (oitenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) - mostra-se exorbitante e desproporcional, desvirtuando a finalidade de sua imposição pelo juiz a quo. Assim sendo, impõe-se a sua redução equitativa, com fundamento no art. 537, § 1o, do CPC, devendo a multa cominatória ser de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sob pena de desvirtuamento do instituto, que se destina a desestimular o inadimplemento e não enriquecer ilicitamente a parte beneficiária. Assim sendo, uma vez constatada a necessidade de manutenção da astreintes com a redução do valor total devido, com base nas vicissitudes do caso concreto, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005